Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA COM EFEITOS PROSPECTIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A BENS MÓVEIS E PAGAMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por locatária contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança, decretando a rescisão do contrato de locação residencial e condenando-a ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e vincendos, desde 20/04/2023 até a efetiva desocupação do imóvel, além das custas e honorários advocatícios. A recorrente pleiteia efeito suspensivo, gratuidade de justiça, reconhecimento de direito de reaver bens móveis, desconto de supostos pagamentos e devolução em dobro dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação; (ii) estabelecer se é possível a análise, em sede recursal, de alegações e provas não apresentadas no primeiro grau (inovação recursal); (iii) determinar a validade de juntada extemporânea de comprovantes de pagamento; (iv) verificar a manutenção da condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos até a entrega das chaves, diante do inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais configura via inadequada, pois, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, deve ser requerido em petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme a fase processual.
A gratuidade de justiça é deferida à apelante, com efeitos prospectivos, nos termos do art. 98 do CPC.
A alegação de direito de reaver bens móveis deixados no imóvel não foi suscitada na origem, configurando inovação recursal, o que impede sua análise pelo tribunal.
A juntada de documentos novos em grau de recurso é vedada, salvo hipóteses do art. 435 do CPC, não configuradas no caso, inviabilizando o exame de supostos comprovantes de pagamento apresentados.
Conforme os arts. 23, I e XII, e 9o, II e III, da Lei no 8.245/1991, o locatário deve pagar os aluguéis e demais encargos da locação até a efetiva entrega das chaves, não podendo o locador ser compelido a provar fato negativo (não pagamento).
Ausente comprovação de adimplemento pela apelante, subsiste o inadimplemento e a condenação imposta, mantendo-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação é inadmissível, devendo ser apresentado por petição autônoma, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.
Alegações e pedidos não suscitados no primeiro grau configuram inovação recursal e não podem ser analisados em sede de apelação.
A juntada extemporânea de documentos só é admitida nas hipóteses do art. 435 do CPC.
O locatário inadimplente deve pagar os aluguéis e encargos locatícios até a efetiva entrega das chaves, incumbindo-lhe comprovar o adimplemento.